Tribunal: TJDFT
Processo: 0007196-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007196-90.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda Embargada: Aurea Petronilo de Aquino D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 58218191). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator